Tribunal: TJES
Processo: 5000322-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000322-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LANILTON YAN ZANOLI GAGNO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000322-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LANILTON YAM ZANOLI GAGNO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LANILTON YAM ZANOLI GAGNO
contra

a r. decisão (evento 399307 e 399310) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que, nos autos da
“ação de consignação e pagamento de prestações sucessivas c/c indenização por danos morais”
por ele ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, acolheu a preliminar suscitada pelo requerido e, via de consequência, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor.

Em suas razões (evento 399178), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) o Magistrado
a quo
não lhe oportunizou a comprovação do preenchimento dos requisitos que justificariam a concessão da assistência judiciária gratuita; e (ii) os documentos juntados aos autos comprovam e são suficientes para a concessão do benefício ora pleiteado
.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
. No mérito, pugna pela reforma da decisão hostilizada, concedendo-lhe o benefício postulado.

Mediante o evento 430414 indeferi a tutela recursal de urgência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 435686).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 02 de junho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

conheço e nego provimento, nos termos do voto do relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000322-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LANILTON YAM ZANOLI GAGNO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LANILTON YAM ZANOLI GAGNO
contra

a r. decisão (evento 399307 e 399310) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que, nos autos da
“ação de consignação e pagamento de prestações sucessivas c/c indenização por danos morais”
por ele ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, acolheu a preliminar suscitada pelo requerido e, via de consequência, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor.

Em suas razões (evento 399178), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) o Magistrado
a quo
não lhe oportunizou a comprovação do preenchimento dos requisitos que justificariam a concessão da assistência judiciária gratuita; e (ii) os documentos juntados aos autos comprovam e são suficientes para a concessão do benefício ora pleiteado
.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
. No mérito, pugna pela reforma da decisão hostilizada, concedendo-lhe o benefício postulado.

Mediante o evento 430414 indeferi a tutela recursal de urgência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 435686).

Pois bem. Após a necessária instrução do presente recurso, não observo razões fático-jurídicas para modificar o entendimento por mim adotado quando do indeferimento da liminar recursal.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA

JUSTIÇA.

DECLARAÇÃO

DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS

TANTUM.

REEXAME

DO

CONJUNTO

FÁTICO-PROBATÓRIO

DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A

declaração

de

pobreza

que

tenha

por

fim

o benefício da gratuidade

de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

COM

PEDIDO

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO

DE

ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO

AO

RECLAMO,

EM

RAZÃO

DO

ÓBICE

DA

SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado

indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que

infirmem

a

hipossuficiência

do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ

a

pretensão

de revisão das conclusões do acórdão na hipótese

em

que,

apreciando

o

conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte,

cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que, quanto ao primeiro ponto de sua irresignação, o agravante sustenta que o Magistrado
a quo
não teria lhe oportunizado a concessão de prazo para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

Contudo, o que se vê dos documentos acostados ao presente instrumento é que, após a impugnação apresentada pelo agravado em sede de contestação, o juízo primevo concedeu prazo de 15 (quinze) dias ao recorrente para apresentar réplica, oportunidade em que o autor, expressamente, em sede de preliminar, rebateu os seus argumentos.

Sendo assim, ao contrário do que foi exposto na inicial deste recurso, observa-se que o Juízo de 1º Grau concedeu prazo ao recorrente, sendo que, na sequência, acolheu a impugnação ofertada pelo réu e, via de consequência, revogou a concessão da assistência judiciária gratuita, não havendo que se falar, neste momento, em violação ao art. 99, § 2º, do CPC.

Denota-se, ainda, das razões recursais, que o recorrente sustenta que os
documentos juntados aos autos comprovam e são suficientes para a concessão do benefício ora pleiteado
, tendo sido juntado, inclusive, declaração de
hipossuficiência financeira (evento 399287), em observância aos preceitos do artigo 98 e seguintes do CPC/15.

Contudo, como dito, após o deferimento no primeiro momento da benesse ora pleiteada pelo juízo de primeiro grau, o agravado/réu apresentou contestação, oportunidade em que requereu, preliminarmente, a revogação daquele benefício, o que foi acolhido pelo Magistrado
a quo
, tendo sido utilizado basicamente os seguintes fundamentos:

Preliminar de concessão de benefício de gratuidade da justiça indevido
:

O requerido arguiu em sede de preliminar que o requerente, no ato da contratação da operação de MICROCRÉDITO, declarou renda mensal de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), documento de fl. 65. Tal declaração, faz afastar a presunção de que o requerente é hipossuficiente, devendo ainda considerar que as custas processuais, levando em conta o valor atribuído à causa, não ultrapassaria o salário-mínimo vigente.

Inicialmente, cumpre registrar que o artigo 98 do CPC prevê:

'A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei'.

No entanto, verifica-se que o requerente na exordial alegou não possuir condições de arcar com as custas do processo, juntando para tanto declaração de hipossuficiência (fl. 09). Contudo, ao examinar os documentos de fls. 61 e 65, é possível notar que o requerente declarou uma renda de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, eis que consta quantia suficiente para o pagamento das custas e despesas judiciais, fato que reforça a circunstância de ter condições financeiras de suportar os encargos processuais sem que isso sacrifique seu sustento e o de sua família.

[...]

Assim sendo, constata-se que a parte requerente não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não se enquadra no conceito de necessitado previsto no art. 2º, parágrafo único da Lei 1.060/50, por conseguinte, entendo que a parte autora é plenamente capaz de suportar com as custas e despesas judiciais, tendo em vista que os documentos colacionados aos autos demonstram o oposto por ele alegado.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pelo requerido e, via de consequência, determino a intimação do douto advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas prévias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.”

Diante da fundamentação acima exposta e em cotejo com a documentação apresentada neste instrumento, como já dito, entendo que o agravante não faz
jus
ao referido benefício.

Primeiro, pelo fato do agravante ter assumido um compromisso junto ao agravado de uma linha de crédito no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem pagas em 30 (trinta) parcelas de R$ 881,22 (oitocentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), quantia essa distante daqueles que realmente necessitam da assistência judiciária gratuita.

Segundo, porque, além do próprio agravante ter declarado uma fonte de renda no valor aproximado entre R$ 8.000,00 (oito mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não teria sido por ele juntado, por ocasião da apresentação da réplica, quaisquer despesas mensais que o impossibilitasse de arcar com as custas processuais.

Terceiro, porque, além da contratação de advogado particular para representar os seus interesses, as cobranças de várias instituições de crédito que estão sendo feitas ao recorrente me parece ser um quadro mais de desorganização do que propriamente de insuficiência financeira.

Sobre o tema, inclusive, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. APOSENTADO COM RESIDÊNCIA PRÓPRIA. PROVENTOS QUE SOFREM DESCONTOS RELATIVOS À EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. QUADRO DE DESORGANIZAÇÃO, E NÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1) O entendimento pretoriano pacífico aponta que - de regra - ¿a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário¿ (STJ, 1a Turma, REsp no 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/08/2009). Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem, tal qual na espécie, fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, como viabiliza o art. 5o, da Lei no 1.060/50. 2) O agravante é aposentado pelo regime geral de previdência e dispõe de moradia própria, em bairro classificado por ele mesmo como de padrão médio.
Ademais, estão registrados no “detalhamento de crédito” de seus proventos nada menos do 5 (cinco) tomadas de empréstimos consignados, a denotar que, em verdade, expia quadro de desorganização e não de insuficiência financeira
. 3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048139001324, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2013, Data da Publicação no Diário: 17/07/2013)

Aliás, referido tema já foi abordado no âmbito da Corte Superior em decisão monocrática proferida pelo E. Ministro Raul Araújo no bojo do Agravo em Recurso Especial no 338.805/MS, oportunidade na qual S. Exª pontou o seguinte:
“Ora, uma desorganização financeira, não é suficiente para comprovar uma hipossuficiência, o que poderia, inclusive, desvirtuar o instituto da gratuidade, que visa beneficiar aqueles que realmente necessitam dele [...].”

Assim, os elementos acima citados, se considerados isoladamente, talvez não pudessem conduzir ao indeferimento da assistência judiciária gratuita. Entrementes, quando conjugados, fazem alcançar o desfecho do presente recurso.

Trago, ainda, a colação,
os seguintes precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (§ 3º).
Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 3) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita.
4) Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 012120137570, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)

_________________________

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO INDIMPLÊNCIA DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA NA SENTENÇA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O §3º do art. 99 do CPC dispõe, ainda, que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Contudo, trata-se de presunção relativa, podendo o Magistrado, independentemente de impugnação da parte contrária, indeferir o pedido de assistência judiciária, com base na prova fática dos autos e sob orientação de seu convencimento. 2. A apelante não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo intimada para tanto, sendo que os documentos colacionados nos autos revelam que a sua condição financeira era incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça
, mormente pela contratação de empréstimo bancário para compra de veículo.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 048130060121, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

Pelo exposto, f
irme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000322-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LANILTON YAM ZANOLI GAGNO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – OPORTUNIDADE DE PRAZO CONCEDIDA PELO JUIZ - PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Não há que se falar em violação ao art. 99, § 2º, do CPC, se o
Juízo a quo
, antes de acolher a impugnação ofertada pelo réu, concede prazo ao autor para comprovar o preenchimento dos pressupostos, vindo, na sequência, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita.

3.
Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

4.
Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.